Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD (TEIMOSINHA). EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES CONSIDERADOS ÍNFIMOS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Diante do curto lapso temporal (cinco meses), desde a última utilização do sistema SISBAJUD, não é razoável se esperar que tenha havido alguma modificação da situação financeira da parte devedora, razão pela qual deve ser indeferida nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, ainda que na modalidade reiterada (teimosinha).
4. O caráter irrisório da penhora deve ser analisado caso a caso, considerando as despesas para a sua execução, conforme entendimento sedimentado no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt no AREsp n. 1.977.858/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/11/2021; dentre outros). Inteligência do art. 836, caput, do CPC. 3.1. Entende o STJ que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema SISBAJUD, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.